Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727213-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO DO BRASIL S/A Agravado (s): EDV AUTOMÓVEIS LTDA – ME e EDVALDO DE MOURA LUZ Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra as decisões de ID’s 198573487 e 199677902 proferidas pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença de no 0704111-06.2022.8.07.0014, movido em face de EDV AUTOMÓVEIS LTDA – ME e EDVALDO DE MOURA LUZ, que acolheram parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução em R$ 91.202,06, e condenaram o agravante/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o excesso de execução (R$ 9.120,20). Em razões recusais (ID 61072964), o agravante sustenta que o título executado possui liquidez e que, por isso, os devedores, ora agravados, não poderiam impugnar os cálculos em fase de execução, mas tão somente cumprir a obrigação de pagar. Por esse motivo, afirma que os honorários advocatícios fixados sobre o excesso de execução reconhecido não poderiam ser arbitrados. E ainda que isso fosse possível, argumento que esse arbitramento não respeitou os requisitos do artigo 85, §2o, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, postula pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois o prosseguimento da demanda de origem poderia acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo em caráter liminar e, no mérito, a reforma das decisões recorridas para que não seja reconhecido o excesso de execução e nem sejam arbitrados os honorários advocatícios sobre esse excesso. Preparo regular (ID 61072971). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da revogação da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito porque, ao contrário do afirmado pelo agravante, o executado pode alegar excesso de execução na sua impugnação, segundo o artigo 525, §1o, inciso V, do CPC[1]. Ademais, conforme o entendimento do STJ exarado no REsp 1.134.186/RS (recurso repetitivo), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, notadamente quando reconhecido o excesso de execução. Por último, entendo que o agravante não demonstrou satisfatoriamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo não seja deferido. Na peça inicial do recurso foram utilizados apenas argumentos genéricos sem aplicação específica ao caso concreto. Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300 ou 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentarem defesa. Publique-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;